Tribunal: TJDFT
Processo: 0738757-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS PRATICADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM AMBIENTE DOMÉSTICO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DESPENALIZANTE DA TRANSAÇÃO PENAL (LEI 9.099/1995). IMPOSSIBILIDADE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALTERAÇÕES PELA LEI HENRY BOREL (LEI No. 14.344/2022). APERFEIÇOAMENTO AO MICROSSISTEMA DE GARANTIAS AO PÚBLICO INFANTOJUVENIL. NOVOS MECANISMOS PARA A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA. INDIVÍDUOS DOTADOS DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. INTUITO DO LEGISLADOR E ESCOPO DA NORMA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Fazendo valer o anseio social de perplexidade que se invocara à época de sua edição, a Lei no. 14.344/22, denominada Lei Henry Borel, criou novos mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, independentemente de gênero.
2. Com o aperfeiçoamento ao microssistema de garantias infantojuvenil, a implementação das novas diretrizes à proteção da criança e do adolescente no âmbito doméstico e familiar acabou por materializar a necessidade – reconhecida pelo legislador –, de o Estado criar uma tutela jurisdicional diferenciada em favor dessas vítimas especialmente vulneráveis.
3. Diante dos hodiernos preceitos introduzidos pela novel legislação, as disposições contidas na Lei no. 9.099/95 se apresentam incompatíveis com a nova ordem espelhada na Lei Henry Borel, cujo intuito precípuo foi o de recrudescer a punição daqueles que praticam crimes contra crianças e adolescentes.
4. À guisa de uma interpretação teleológica e sistemática do ordenamento jurídico pátrio, os institutos despenalizadores contidos na Lei no. 9.099/95, tal como a Transação Penal, não mais podem socorrer os autores dos delitos praticados contra vítimas infantojuvenis, sejam os crimes previstos no ECA, no Código Penal ou em qualquer outro dispositivo legal (art. 226, § 1o, do ECA).
5. Aferido que o entendimento firmado no provimento judicial reclamado está em sintonia com as recentes alterações operadas pela Lei no. 14.344/22 e melhor atente a finalidade do novel estatuto, pautado no recrudescimento punitivo contra os crimes cometidos contra a criança e adolescente, de alta vulnerabilidade, tem-se por inviável o acolhimento da Reclamação Criminal.
6. Reclamação Criminal admitida e julgada improcedente.